Tribunal: TJMT
Processo: 0006368-20.2018.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006368-20.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIELA ROBERTA DOS SANTOS - CPF: 011.244.601-95 (APELANTE), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), NEURACI BORGES DE REZENDE - CPF: 817.215.281-72 (APELANTE), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0205-68 (VÍTIMA), ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.031-96 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ASSISTENTE), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ASSISTENTE), ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.031-96 (ASSISTENTE), EDNEI CUNHA VIANA - CPF: 693.516.191-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMI
NAL.
FURTO
QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS
. CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE
BUSCA
PES
S
OAL

REALIZADA
POR AGENTE D
E SEGURANÇA PRIVADA.
SUPOSTA COAÇÃO MORAL E FÍSICA. INOCORRÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. INCIDÊNCIA DO
ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
2.
SITUAÇÃO VEXATÓRIA. CONSEQUÊNCIA DA CONDUTA CRIMINOSA PERPETRADA PELA APELANTE. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE EXCESSO POR PARTE DA VÍTIMA. AÇÃO DISCRETA E COMEDIDA.

3.
ABSOLVIÇÃO COM BASE NO ART. 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. HIGIDEZ DA PROVA MANTIDA.

4.
RECURSO
DES
PROVI
DO
.

1.
O
art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a “
qualquer do povo [...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito
”, e manter sua liberdade em constrição temporária até a chegada dos agentes policiais.
Ademais,

as normas preconizadas nos
arts
.
240, § 2º e 244 do referido
Codex
permitem a
busca
pessoal, independentemente de mandado, nas hipóteses de flagrante delito
.

Logo
, é admitida a realização de
revista
, por qualquer cidadão, ao acusado em situação de flagrante delito,
não havendo

como se
falar em ilicitude
dessa
prova,
pelo
simples fato
de
o ato
ter sido
realizad
o
pelos funcionários do estabelecimento comercial
no momento do flagrante.

2.
Eventual vexame decorrente do fato de a apelante ter sido abordada por estar em estado de flagrante delito
pela prática do
crime de furto qualificado no estabelecimento comercial
,
é
consequência da
sua
própria ação criminosa
e

não pode ser atribuído a
terceiros, mormente
quando a abordagem ocorreu
de forma comedida e discreta
.

3.
Uma vez afastada a tese de
nulidade
com a consequente
manutenção da higidez d
a prova material do crime
, cai
por terra a pretensão abso
lutória da apelante
com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

4.
R
ecurso
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Neuraci
Borges de Rezende
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0006368-20.2018.8.11.0064
(código
674374
), conden
ando
-
a
pela prática do crime de furto
qualificado pelo concurso de pessoas
, capitulado no
art. 155,
§ 4º, IV
, do Código Penal
, à pena de
2
(
dois
) ano
s
de
reclusão, em regime aberto, e
24
(
vinte e quatro
) dias-multa, a serem calculados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época do fato
, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da
s
Execuç
ões
Pena
is
.

A
apelante,
forte nas razões recursais
que estão
no ID

171722246
,
postula
a nulidade d
a
s provas sustentando que
a busca
pessoal
foi
realizada
por agente
s
de segurança particular
de forma pública e vexatória no interior do supermercado
.

E,
como consequênci
a, requer
a
sua
absolvi
ção
nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

O
Ministério Público,
por meio das contrarrazões
encontradiças

no ID
171722249
,
pugn
a
pel
o desprovimento
deste recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Just
iça, no parecer
que se vê no
ID
177188666
,
opin
a
pelo
desprovimento
do presente
recurso destacando que qualquer do povo pode prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito e que “
o vexame citado pela defesa se trata de fato decorrente da própria ação criminosa da apelante
”.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID 171721220, p. 5
-
7, narra os fatos desta forma:

[...]
Na data de 28/04/2018, por volta das 10h00min, em um estabelecimento comercial denominado Atacadão supermercado e Atacadista, localizado na Avenida Bandeirantes nº 2432, Bairro Centro, nesta cidade de Rondonópolis/MT, as denunciadas
NEURACI BORGES DE REZENDE e DANIELA ROBERTA DOS SANTOS

com consciência e vontade, subtraíram coisas alheias moveis em proveito próprio, consistentes nos produtos descritos às fls. 26/27, os quais foram avaliados em um valor de R$ total de 654,85 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), conforme Autos de Avaliação Indireta de fl. 41/42-IP, em prejuízo da vítima
Atacadão Supermercado e Atacadista
.

Colhe-se do incluso inquérito policial que, no dia dos fatos, as denunciadas, adentraram no referido estabelecimento comercial, objetivando subtrair mercadorias do local, ao que então, passaram a retirar os lacres de segurança (alarme) de peças de picanha e recolher os outros objetos descritos acima, escondendo-os dentro de uma caixa de detergente e lacrando com fita creme. Após, as denunciadas dirigiram-se ao caixa e não pagaram pelos produtos escondidos, conforme se extrai das gravações das câmeras de vigilância do supermercado de fls. 45/47-IP.

Consta que, a ação das acusadas fora flagrada pelo segurança do supermercado, através de sistema de monitoramento, tendo este abordado as denunciadas quando já haviam saído do local com as mercadorias, ocasião em que acionaram a
polícia
militar e efetuaram a prisão das acusadas em flagrante. [...].

Destaques no original

Conforme relatado, a apelante sustenta a nulidade das provas ao argumento de que essas foram obtidas por meio da busca
pessoal
realizada por segurança privada da empresa vítima,
destacando que
somente as autoridades judiciais, policiais ou seus agentes, estão autorizados a realizarem a busca domiciliar ou pessoal
, acrescen
tando
, ainda, que a ação foi perpetrada de forma
pública e vexatória no interior do
supermercado, razão pela qual

requer a sua absolvição
nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Sem razão, no entanto, a apelante.

Isso porque, embora nas razões recursais se tenha reproduzido o pleito
deduzido
nas alegações finais
orais
d
a
apelante, o debate sobre o tema foi realizado e as teses da defesa técnica
foram
rechaçadas de maneira adequada no édito condenatório, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
ela
não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir a concatenação fático probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o seu prolator.

A propósito, veja-se esta parte da sentença condenatória:

[...]
Analisando o conjunto probatório trazido aos autos, entendo que a denúncia é totalmente procedente, pois vejamos. Pois bem, no caso em julgamento os autos revelam que
a conduta das rés se amoldam
com perfeição ao tipo penal. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência de págs. 10/13, termo de exibição e apreensão de pág. 16, termo de entrega de págs. 21 e 32, notas fiscais de págs. 34/36, termo de avaliação indireta de págs. 54/56, todos os demais documentos juntados sob o ID 69985206, além da prova colhida em sede inquisitorial e em Juízo.

Por seu turno, a autoria delitiva em desfavor das rés também emerge de forma vigorosa e indene de dúvidas. Nesse sentido, vejamos as provas angariadas durante a instrução processual.

A ré
Daniela Roberta dos Santos
, ao ser interrogada em Juízo, foi orientada a responder apenas as perguntas da defesa, ocasião em que declarou que, a abordagem foi realizada fora do mercado, no estacionamento, momento em que os seguranças pediram para voltarem para dentro do comércio; Que quem fez a checagem dos produtos contidos no carrinho foram os seguranças, sendo que as acusadas não autorizaram e não poderiam sair de perto deles, bem como

que a revista foi feita na entrada do mercado onde todos os clientes passavam.

De igual modo, a ré
Neuraci
Borges de Rezende
, declarou o mesmo relato da acusada Daniela, acrescentando apenas que foram obrigadas a retornarem para dentro do mercado, bem como que os policiais militares que atenderam a ocorrência não revistaram o carrinho e apenas as encaminharam para a delegacia.

No que atine à prova testemunhal, temos o depoimento prestado pela testemunha
Edinei
Cunha
, segurança do supermercado, que ao ser ouvido em Juízo, não se recordou dos fatos em razão das inúmeras ocorrências da mesma natureza no citado estabelecimento, contudo, relatou que o procedimento realizado nesses casos é o monitoramento pelas câmeras de segurança e a abordagem fora do estabelecimento, solicitando o acompanhamento e encaminhando os envolvidos até o interior do supermercado. Por fim, relatou que nesses casos aguardam a
policia
militar para conferir os produtos, os quais eram expostos em cima de uma mesa, na presença dos envolvidos e do líder do supermercado.

Temos ainda o depoimento da testemunha
Vanilson
Rocha de Souza
, policial militar, que ao ser ouvido em Juízo, se recordou com clareza dos fatos, ocasião em que relatou que, no dia do fato foram acionados para comparecer ao Supermercado Atacadão, onde havia duas senhoras praticando furto, chegando lá, a guarnição as encontraram detidas pelo segurança do estabelecimento, oportunidade em que relataram que desconfiaram das acusadas e passaram a vigiar pelas câmeras de segurança, onde visualizaram elas subtraindo os produtos e passando pelo caixa pagando apenas por alguns deles, sendo que cerca de seiscentos reais em produto não haviam pago, bem como que elas foram abordadas no estacionamento, a mais ou menos

cinquenta metros da porta e posteriormente foram conduzidas até aquele local para conferência. Por fim, relatou que quando a guarnição chegou ao local as caixas já estavam abertas.

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa de ambas as rés, na prática do delito de furto qualificado ora em apuração, tendo em vista o teor dos depoimentos colhidos, especialmente pelo policial militar
Vanilson
(agente público, cuja palavra se reveste de credibilidade), que ao ser ouvido em Juízo, narrou com precisão de detalhes como os fatos ocorreram e foi enfático ao afirmar que, após serem acionados pelos funcionários do supermercado, deslocaram-se até o local dos fatos, onde lograram êxito em realizar a condução das citadas acusadas, sendo informados pelos funcionários que ambas foram abordadas no estacionamento do estabelecimento, bem como que ao chegarem, as caixas das mercadorias já estavam abertas, fato que coaduna com as declarações prestadas pelo segurança do supermercado, que apesar de não se recordar do presente fato em razão das inúmeras ocorrências dessa mesma natureza, relatou o procedimento adotado para realizarem as abordagens necessárias, o que fora confirmado pelas imagens das câmeras de segurança do supermercado juntadas sob os relatórios de ID 71213954, 71209200 e 71201269, portanto, sob minha ótica, todas as provas apontam para a procedência da presente demanda penal, não havendo o que se falar em absolvição.

Sendo assim, o conjunto probatório acostado aos autos é harmônico e suficiente para apontar com clareza para a ocorrência do delito em tela, no qual as acusadas são autoras, pois como se percebe, a prova testemunhal é segura para se afirmar a prática cometida, principalmente visualizando as imagens das câmeras de segurança juntadas, as quais são nítidas ao capturar o momento em que

as acusadas escondem os produtos em suas respectivas bolsas por mais de uma vez, não havendo o que se falar no reconhecimento da tentativa, pois no caso dos autos, as rés já haviam passado pelo caixa do estabelecimento e foram abordadas do lado de fora do supermercado na posse das res furtiva, demonstrando assim, que houve a inversão da posse dos produtos, ainda que por curto espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, ou seja, que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, em que pese o pleito absolutório apresentado pela defesa técnica das rés, em razão da suposta coação dos funcionários do
supermercado, a meu ver, não merece acolhimento, pois apesar da testemunha
Edinei
não ter se recordado dos fatos, as mídias juntadas aos autos demonstram com
clareza
que não houve coação moral por parte dos funcionários, muito menos física, sendo possível notar ainda que não há exaltação entre as partes ao se locomoverem até o balcão do supermercado que, inclusive, foi utilizado para expor os produtos que
as próprias acusadas retiram de seus pertences inicialmente
, bem como que, é certo e induvidoso que os agentes privados têm respaldo, assim como qualquer outro cidadão, de manter as acusadas sob custódia, até a chegada da guarnição, diante da flagrância de um delito, conforme art. 301, do CPP, não havendo o que se falar em excesso, pois a meu ver, o fato de solicitar o acompanhamento e pedir a permanência das suspeitas no local, após a constatação do delito, não configura constrangimento, bem como que, a busca dos produtos furtados na entrada do supermercado não torna a prova ilícita. Além do mais, as imagens são claras ao demonstrarem que incialmente a retirada dos produtos foram feitas pelas acusadas, não havendo negativa aparente quando os funcionários retiraram o restante das mercadorias para colocar sobre o balcão, sendo assim, pelo que consta nas imagens, a busca foi consentida pelas acusadas que ajudaram a expor as mercadorias sem maiores problemas aparentes.

Em suma, o conjunto probatório dos autos em meu pensar é harmônico e seguro para afirmar que as rés praticaram o crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, portanto, não há dúvidas que possam afastar o decreto condenatório, pelo contrário, as provas materiais e os depoimentos trouxeram a clareza e segurança suficiente para condenar as acusadas pela atitude típica prevista no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

Em arremate, não vislumbro nenhuma excludente de tipicidade e antijuridicidade, bem como da punibilidade das rés, devendo a elas
serem impostas a reprimenda compatível com suas condutas. [...].
(ID 171722230).
Destaques no original

Conforme ficou
demonstrado
,
a apelante

e sua comparsa Daniela Roberta dos Santos foram
flagrada
s
pela prática do crime de furto qualificado subtraindo produtos do Supermercado Atacadão,
uma vez
que as
duas
passaram pelo caixa do referido estabelecimento comercial onde pagaram apenas por parte dos produtos, ocultando os demais dentro de uma caixa de papelão
após retirarem os lacres de segurança, razão pela qual foram abordadas pelos seguranças no estacionamento do aludido estabelecimento comercial
,
e após retornarem para dentro do mercado
. Daí por que
não resta dúvida da
ocorrência do crime patrimonial em referência, o que pode ser comprovado não só
pelos depoimentos
das testemunhas nas duas fases da persecução penal, como também pelas imagens das câmeras de segurança inexistindo
, pois,
qualquer dúvida com relação ao acerto do édito condenatório.

N
ã
o se olvida que a segurança pública se constitui atividade atribuída pela

Constituição Federal

à

polícia
.

T
odavia
, também não se pode esquecer que
a norma pre
vista no
art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a “
qualquer do povo [...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito
”
,
bem como
manter sua liberdade em constrição temporária até a chegada dos agentes policiais, como ocorreu no caso em análise.

Ademais,
as normas
pre
co
nizadas
nos
arts
. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal permitem a
busca
pessoal, independentemente de mandado, nas hipóteses de flagrante delito, quando houver fundada suspeita
, ou
em outras palavras:
todo cidadão que for preso em flagrante delito poderá ser revistado.

Isso porque
não faria qualquer sentido a lei processual autorizar qualquer cidadão a efetuar a prisão em flagrante, medida mais gravosa, sem permitir a
busca
pessoal, que
além de ser
menos gravosa
,
constitui consequência lógica da primeira, até mesmo para
a
materializa
ção do flagrante delito.

Além disso, deve ser
ressalta
do
também que, diante da iminência da prática de
algum atentado a seu patrimônio ou
ao
alheio, é permitido ao cidadão – neste caso o agente
de segurança da vítima
– atuar em legítima defesa para defender a incolumidade dos bens
que pretende
proteger, nos
termos
do art.25doCódigo Penal
, desde que seja utilizado
os
meios moderados e necessários para tal
desiderato
.

Se isso não bastasse, ao revés da conotação que se pretendeu dar nas razões recursais,
não houve busca pessoal propriamente dita,
porquanto o
que houve e ficou comprovado pelas filmagens foi
a inexistência de
coação moral por parte dos funcionários da vítima, muito menos física, cumprindo asseverar que não existiu exaltação entre as partes ao se locomoverem até o balcão do supermercado, local que foi utilizado para expor os produtos que, inicialmente, foram retirados pela
apelante e sua comparsa
, razão pela qual não se pode falar em qualquer mácula na legítima ação perpetrada pelos funcionários do Supermercado Atacadão.

Destarte,
na espécie,
não
se

pode
falar em ilicitude de prova
s
, pois a
busca
realizada
na caixa de papelão de propriedade da própria vítima que estava sendo utilizada pela
apelante e sua comparsa
para a subtração patrimonial narrada na exordial acusatória,
observou as prescrições legais sobre o tema
, agindo
os agentes de segurança da empresa
dentro dos limites
previstos no art. 5º, X, da Constituição Federal, sem que tenha ocorrido qualquer violação à intimidade ou vida privada
das sentenciadas
.

A
lém do mais
,
a condenação da apelante não se baseou apenas na sua abordagem
[e
na

busca
realizada
na caixa de papelão
]
,
mas
também
nos vídeos de câmera de segurança
da empresa vítima
e
nas provas orais produzidas
,
provas essas que
não deriv
aram
da
busca
reprochada
.

Aliás, n
esse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. NULIDADE DO FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL POR SEGURANÇA PRIVADO DE SUPERMERCADO. AGRAVO DESPROVIDO
1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

2.
Consoante disposto no artigo 301 do Código de Processo Penal, "
qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito
".

3.
Inviável o acolhimento
, no atual momento,
da tese de nulidade da busca pessoal em razão de ter sido o acusado surpreendido por segurança privado com produtos furtados do supermercado
.

4. Nada impede que, em uma análise mais apurada, com base nos elementos probatórios do feito, o magistrado processante observe eventual flagrante ilegalidade no comportamento do profissional responsável pela segurança do supermercado, como uma atitude seletiva e discriminatória. Nos estreitos limites da via mandamental, sem nenhuma prova produzida na instrução, não é possível constatar o referido constrangimento ilegal de imediato.

5 .
Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no RHC n. 181.873/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, ju
lgado em 11.9.2023,
DJe
de 14.9.
2023.)

Destacamos

De
outr
o

viés
,
impende ressaltar que

o
propalado vexame mencionado nas razões recursais foi consequência da própria ação criminosa perpetrada pela
apelante
, sendo imperioso concluir que eventual situação vergonhosa que tenha passado decorre
u
da
sua
ação criminosa e consciente, não podendo os consectários do ato criminoso frustrado serem atribuídas a terceiros, mormente
em casos como o discutido nestes autos
em que os seguranças do estabelecimento comercial agiram de forma comedida e discreta justamente para minimizar a exposição
dela
e de sua comparsa.

Logo
,
sendo desacolhida a tese de nulidade
formulada pela
apelante
como meio de
buscar um
salvo conduto para anular
os
atos processuais
praticados
;

e, com
isso,
manter
a sua impunidade, resta hígida a prova material do crime

narrado na denúncia,
cai
ndo
por ter
ra a pretensão abso
lutória
deduzido nas razões recursais
com base no
art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em
consonância com o
parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso
de apelação criminal
interposto por

Neuraci
Borges de Rezende
,
mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024